Tribunal: STF
Processo: ARE 1555605
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Remanejamento de rede elétrica. Custos. Cláusula de reserva de plenário. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual mantida sentença que obrigava concessionária de energia elétrica a efetuar o remanejamento de linha elétrica em rodovia, sem ônus para o ente público estadual.



    2. A recorrente, concessionária de energia elétrica, postulou não arcar com os custos decorrentes do remanejamento de seus postes e componentes de transmissão. Alegou violação à cláusula constitucional de reserva de plenário, ofensa ao art. 175 da Constituição da República, necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e haver invasão de competência federal para instituir exações sobre energia elétrica.



    3. O Juízo de 1º Grau proferiu sentença de procedência, favorável ao ente público. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de primeira instância e rejeitou os embargos de declaração opostos pela recorrente.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: saber (i) se o Tribunal de origem violou a cláusula de reserva de plenário ao interpretar normas infraconstitucionais e (ii) se os custos de remanejamento da rede elétrica, em virtude de obras em rodovias, devem ser arcados pela concessionária ou pelo ente público.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem não violou a cláusula de reserva de plenário, uma vez que apenas interpretou normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria, sem declarar sua inconstitucionalidade ou afastar sua aplicação com base na Constituição da República, conforme entendimento consolidado do STF.



    6. A controvérsia relativa à responsabilidade pelos custos de remoção e realocação de postes de distribuição de energia elétrica, em razão de obras em rodovias, foi decidida com base no conjunto fático-probatório e em normas infraconstitucionais, cuja análise e revolvimento são vedados em sede de recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF.



    7. O regime de concessão de serviço público impõe à concessionária a responsabilidade pela prestação de serviço adequado, que compreende a realização de investimentos em obras e instalações e o remanejamento da rede elétrica quando necessário para o interesse público, conforme previsto no art. 175 da CRFB, art. 6º da Lei nº 8.987, de 1995, art. 14 da Lei nº 9.427, de 1996, e a Portaria SUP/DER nº 50, de 2009.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA CPFL Pedido formulado pelo Departamento de Estradas e Rodagem(DER) com o objetivo de que a concessionária efetue o remanejamento da linha elétrica entre os km 57,5 ao km 70 da Rodovia SP-250 (Rodovia Bunjiro Nakao) localizada no município de Ibiúna/SP, sem ônus para a autarquia Sentença de procedência Insurgência da concessionária Descabimento Exploração de serviço de fornecimento de energia que não é mais atribuição exclusiva do Poder Público Artigo 14 da Lei nº 9.427/96 que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e disciplina o regime de concessões determina que a concessionária é responsável por realizar investimentos em obras e instalações Regulamento para Autorização de Uso da Faixa de Domínio de Estradas e Rodovias integrantes da malha rodoviária do DER aprovado pela Portaria SUP/DER nº 50/2009 que é expresso ao indicar a obrigação da concessionária pelo remanejamento das instalações ou obras necessárias Dever da concessionária de prestar serviço adequado com eficiência, segurança e atualidade Inteligência do art. 175, inciso IV da CF e art. 6º da Lei nº 8.987/95 Art. 151, alínea "a" do Código das Águas que dispunha sobre a concessão/utilização dos terrenos de domínio público com sujeição aos regulamentos administrativos União que não pode dispor sobre bens de outros entes, nem conceder isenção em nome dos Estados e dos Municípios Decretos nº 84.398/80 e nº 86.859/82 que afrontam o princípio federativo – Julgado na ADI 4925 pelo C. STF que não se aplica ao caso que é de interesse público Impossibilidade de isentar a concessionária da obrigação, sob pena de estabelecer privilégio indevido Precedentes Sentença mantida. 



    RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 176). 



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 183). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a parte recorrente assevera violação à cláusula constitucional de reserva de plenário, porquanto o “e. TJSP reputou revogado pelo art. art. 175 da Constituição e pela Lei nº 8.987, de 1995, os Decretos nº 84.398/80 e 86.859/82 que, por sua vez, regulamentam o artigo 151 do Código de Águas (Decreto nº 24.643/30).” 



    3.1. No ponto, argui a ofensa também ao art. 175 da Constituição da República. Relata que a parte recorrida envidou obras de melhorias nas rodovias, razão por que determinada a remoção de postes e componentes de transmissão de titularidade da recorrente, que não merece arcar com os custos decorrentes. 



    3.2. Aduz, ainda, que “não se pode ignorar que a garantia constitucionalmente prevista no artigo 37, inciso XXI em relação a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão para distribuição de energia elétrica é condição fundamental à adequada prestação de serviços”. Ademais, argumenta a invasão de competência federal para instituir exações sobre energia elétrica, tal como inscrito nos arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. IV, da Carta da República (e-doc. 188). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 203). 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Para exata compreensão da controvérsia, extraio trechos da fundamentação constante do acórdão vergastado:



    “No que tange à situação das concessionárias de energia elétrica, uma vez que o Poder Público já não tem o direito exclusivo de exploração, os decretos nº 84.398/80 e nº 86.859/82, com base nos quais a apelante advoga seus direitos, perderam o sustentáculo jurídico. 



    A responsabilidade pelos custos dos serviços de manutenção da rede elétrica e realocações dos postes de energia elétrica é da concessionária de energia, uma vez que tais serviços estão diretamente relacionados ao serviço público do qual detêm a concessão. 



    Como a apelante se beneficia dos lucros advindos da transmissão e distribuição de energia elétrica, não pode haver liberação, em favor da concessionária de energia, dos encargos e responsabilidades próprias a prestação de serviços adequados, conforme dispõe o artigo 175 da CF:



    Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: 



    I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 



    II - os direitos dos usuários; 



    III - política tarifária;



    IV - a obrigação de manter serviço adequado.”



    Nota-se que a Constituição Federal estabeleceu que a legislação infraconstitucional regulamentasse os regimes de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. 



    Nesse contexto, foi editada a Lei nº 8.987/95 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal e estabelece em seu artigo 6º:



    Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 



    § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 



    § 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.



    Extrai-se do dispositivo legal que a concessionária DEVE prestar serviço adequado com eficiência, segurança e atualidade. 



    Por este motivo, não se pode eximir a obrigação da empresa de remanejar a rede elétrica quando necessário e essencial ao interesse público. 



    Somente seria caso de afastar a imposição da realocação dos postes caso o serviço de energia fosse diretamente prestado pelo ente público, o que não ocorre. Já a Lei nº 9.427/96 que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e disciplina o regime de concessões determina que a concessionária é responsável por realizar investimentos em obras e instalações. Confira-se:



    Art. 14. O regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende: 



    I - a contraprestação pela execução do serviço, paga pelo consumidor final com tarifas baseadas no serviço pelo preço, nos termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 



    II - a responsabilidade da concessionária em realizar investimentos em obras e instalações que reverterão à União na extinção do contrato, garantida a indenização nos casos e condições previstos na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nesta Lei, de modo a assegurar a qualidade do serviço de energia elétrica; 



    O Regulamento para Autorização de Uso da Faixa de Domínio de Estradas e Rodovias integrantes da malha rodoviária do DER aprovado pela Portaria SUP/DER nº 50/2009 é EXPRESSO ao indicar a obrigação da concessionária pelo remanejamento das instalações ou obras necessárias: 



    12.5. O Interessado obriga-se a remanejar as instalações e/ou executar obras de proteção em função das novas obras, serviços, ampliações ou melhoramentos, que o DER necessite executar na estrada ou rodovia. (...) 



    12.6. O Regulamento aqui inserto não restringirá o direito do DER, em qualquer tempo, de determinar o remanejamento ou desmantelamento das instalações, sobrevindo o interesse público maior no âmbito de sua jurisdição, mormente das necessidades previstas no item 12.5. (fls. 20, 21). 



    Como a norma tem por finalidade o INTERESSE PÚBLICO, não é possível isentar a concessionária de obrigações necessárias à manutenção e expansão das rodovias.” (e-doc. 176; destaques acrescidos). 



    6. De início, verifico inocorrente a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação a despeito da norma do art. 97 da Constituição da República, mas, tão somente, interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 784.179-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 17/2/2014).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 767.313-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/03/2015, p. 26/03/2015).



    7. Ademais, é certo que o acórdão recorrido baseou-se no conjunto fático-probatório e em normas que carreiam à concessionária de energia elétrica os custos em caso de realocação de suas instalações em virtude de obras realizadas nas rodovias. É certo, pois, que, além da incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a discussão não atinge a estatura constitucional necessária à abertura desta via recursal, estrita. Em hipóteses similares, cabe destacar:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. concessionária de serviço público. Custos com remoção e realocação de postes de distribuição de energia elétrica. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o revolvimento dos elementos fático-probatórios e das cláusulas regulamentares. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.481.009-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 29/04/2024, p. 17/05/2024).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS COM REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE POSTES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE OBRAS EM RODOVIA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS REGULAMENTARES E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.446.396-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023). 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator